Tribunal: TJBA
Processo: 8115400-68.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115400-68.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IRAILDES PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO PIS PASEP.
APLICAÇÃO DO TEMA 1.150/STJ.
SENTENÇA EXTINTIVA PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DECENAL.
TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. TEORIA DA
ACTIO NATA
.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO EM CONSONÂNCIA COM TESE VINCULANTE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno objetivando a reforma da decisão unipessoal que negou provimento ao recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em apurar se houve ou não a prescrição à luz do entendimento jurisprudencial e da tese fixada pelo STJ no Tema n. 1.150.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A matéria em discussão foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, quando afetou ao rito dos recursos repetitivos o tema n. 1.150, tendo o Tribunal da Cidadania uniformizado a interpretação da legislação infraconstitucional por meio das seguintes teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

4. Com efeito, a fluência do prazo prescricional de dez anos para a parte exercer a pretensão condenatória começa a partir da data em que se tem conhecimento da lesão, pois, de acordo com o princípio da
actio nata
, o direito de pleitear a indenização surge quando o dano e suas consequências são constatados.

5.
Desta forma,
é inegável que o prazo para o exercício da pretensão deve ser contado a partir do momento
em que a parte interessada - a autora/agravante - teve conhecimento do desfalque na conta do PASEP,
segundo a teoria
actio nata
.

6. Na hipótese vertente,
comprovado que o saque do montante da conta do PASEP foi realizado pela recorrente
em 22/09/1994, ao passo que a ação foi ajuizada em 21/08/2024, é
manifesto o transcurso do lapso decenal para reconhecer a prescrição e extinguir o processo com
resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: "O prazo prescricional para ação de revisão de valores depositados em conta do PASEP é de dez anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil. O termo inicial da prescrição é, em regra, a data do saque integral
da conta, momento em que o titular tem ciência do valor efetivamente creditado."

Dispositivos relevantes citados
:
CC, art. 205; CPC, art. 487, II.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ,
REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023;
TJ-MG - Apelação Cível: 52390597420248130024, Relator.: Des.(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 04/12/2025, Câmaras Cíveis/20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/12/2025;
TJ-DF 07195595820228070001 1924397, Relator.: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 18/09/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/10/2024 e
TJ-GO 5548423-34.2018.8.09.0051, Relator.: FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA - (DESEMBARGADOR), 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/08/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8115400-68.2024.8.05.0001
, em que figuram como agravante IRAILDES PEREIRA DA SILVA e como agravado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR 02